Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713066-34.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS SILVA DECISÃO O DF opôs embargos de declaração (id 53110307) em face do acórdão 1.769.286 (id 52687961), que deu provimento ao agravo de instrumento para acolher a impugnação por ilegitimidade ativa e, consequentemente, julgar extinto, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF). No que tange à ilegitimidade, a Câmara de Uniformização desta egrégia Corte admitiu o processamento do IRDR 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), cuja questão submetida a julgamento é a seguinte: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Além disso, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, conforme o CPC 982, I. Portanto, ante a suspensão determinada pelo Relator do IRDR, aguarde-se na Secretaria da Turma o julgamento do aludido incidente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator